Tribunal: TJPA
Processo: 0008191-72.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISOS I E II DO CPB â REQUER A ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ANTE A AUSENCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL. SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.1. Analisando as razÃμes recursais entendo que nÃ£o assiste razÃ£o ao apelante, vez que cotejando os elementos de provas constantes dos autos resta indubitavelmente comprovada a prÃ¡tica do crime. Ademais, nÃ£o procede a alegaÃ§Ã£o de ausÃªncia de reconhecimento formal, vez que o acervo probatÃ3rio evidenciado nos autos atesta a materialidade e autoria delitiva, tendo sido o apelante preso com parte da res furtiva, confessado a sua prÃ¡tica e devidamente reconhecido pelas vÃtimas e testemunhas.2. No tocante ao pedido de aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea verifica-se que a pena-base foi aplicada no mÃnimo legal â 04 anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa. Assim embora o juÃzo singular tenha reconhecido, deixou de aplica-la no cÃ¡lculo da pena, em observÃ¢ncia a SÃºmula 231 do STJ, que veda atenuar aquÃ©m do patamar mÃnimo.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0008191-72.2016.8.14.0401
APELANTE: JHEMERSON CHAVES LEMOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - REQUER A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ANTE A AUSENCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL. SUBSIDIARIAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1.

Analisando as razões recursais entendo que não assiste razão ao apelante, vez que cotejando os elementos de provas constantes dos autos resta indubitavelmente comprovada a prática do crime. Ademais, não procede a alegação de ausência de reconhecimento formal, vez que o acervo probatório evidenciado nos autos atesta a materialidade e autoria delitiva, tendo sido o apelante preso com parte da res furtiva, confessado a sua prática e devidamente reconhecido pelas vítimas e testemunhas.
2.

No tocante ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea verifica-se que a pena-base foi aplicada no mínimo legal - 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim embora o juízo singular tenha reconhecido, deixou de aplica-la no cálculo da pena, em observância a Súmula 231 do STJ, que veda atenuar aquém do patamar mínimo.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0008191-72.2016.8.14.0401
APELANTE: JHEMERSON CHAVES LEMOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

R e l a t ó r i o

JHEMERSON CHAVES LEMOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 08 de fevereiro de 2016, as vítimas Alexsandro Pereira Borges e Tadeu José Moraes Pereira, eletricistas da empresa Dinamo Engenharia, prestadora de serviços da então rede Celpa, realizavam serviços em um poste localizado na rua União, bairro da Cabanagem, quando foram abordados por três indivíduos, com arma de fogo e faca, obrigando-as a entregar seus pertences, sendo subtraído na empresa um balde com ferramentas, um alicate de corte, um alicate universal, chave de fenda B e M, uma luva de BT, uma luva de cobertura e um tablet, além de pertences pessoais, da primeira vítima subtraiu uma mochila contendo R$ 80,00 reais e matérias do curso (pen drive e tcc), bem como a chave de casa, e da segunda vítima, um celular galaxy, uma camisa, um chapéu, celular LG, documentos de identidade, um vale digital e a quantia de R$ 150,00 reais.

Que no dia seguinte , o mesmo grupo cometeu um outro roubo, no mesmo modus operandi a um caminhão de entrega de mercadorias que passava na mesma rua, no bairro da Cabanagem. Que policiais que estavam próximo ao local iniciaram uma perseguição. Que apenas o recorrente foi preso e informou onde estava o tablet roubado no dia anterior. Que com relação ao roubo do dia 09/02 que não encontraram nenhum objeto, tão pouco foi informado as vítimas.

Que após a prisão do recorrente as vítimas do primeiro roubo compareceram à Delegacia e reconheceram imediatamente o apelante como sendo um dos integrantes do assalto que sofreram, tendo o recorrido confessado o crime, indicando seus comparsas, no entanto, estes não foram localizados. Que negou a participação no segundo crime.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c o artigo 70, ambos do CPB, em regime semiaberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, requer absolvição por ausência formal de reconhecimento constante no artigo 226 e ss do CPP. Subsidiariamente requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões a sua absolvição por ausência formal de reconhecimento constante no artigo 226 e ss do CPP. Subsidiariamente requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Pela análise dos autos entende esta relatora que a materialidade e autoria delitiva, restaram indubitavelmente comprovadas
.

Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão de fl. 26, segundo o qual foi apreendido com o recorrente uma parte da res furtiva: um tablet Samsung SM-T116BU, pertencente à empresa Dínamo Engenharia, bem como, os depoimentos das vítimas, das testemunhas e a confissão do recorrente em juízo.

A vítima Tadeu José Moraes Pereira declarou em Juízo:
¿ Que foi vítima de um assalto, ocorrido em 2016; que estava fazendo um serviço na rua União, como eletricista, juntamente com seu parceiro Alexsandro, momento em que trabalhava numa empresa de Engenharia, para a rede Celpa; que, quando desceram do carro para fazer um serviço na casa de um cliente, logo em seguida a moradora do imóvel avistou os assaltantes e avisou para o depoente e seu colega entrarem no carro, pois iam ser assaltados; que o acusado anunciou o assalto; que o acusado roubou seu celular, o tablet da empresa, sua carteira, mochila, vale digital, R$ 150,00; que roubou materiais de trabalho, alicate, chave de fenda; que, após, os acusados correram; que o acusado estava armado; que eram três assaltantes, sendo que o último que correu ainda roubou seu chip; que, no dia posterior, chegou uma denúncia; que o irmão do supervisor do depoente é da polícia e foi informado que meliantes tinham sido apreendidos praticando assalto na mesma área; que, em seguida,
o depoente e seu colega foram até o local para reconhecer o acusado; que, logo que o depoente entrou, reconheceu na hora o acusado
; que, dos três assaltantes, só um estava na delegacia; que o que pegou o chip do depoente era menor de idade¿ grifo nosso

A outra vítima Alexsandro Pereira Borges também em Juízo declarou:
¿ Que estava ajeitando um poste de energia, pois trabalha na CELPA; que, quando estava estacionando, assaltantes chegaram no local para lhe assaltar; que eram quatro pessoas; que dentre os assaltantes estava o acusado; que roubaram as ferramentas de trabalho; que não lembra qual dos assaltantes estava com a arma; que os assaltantes abriram a porta do carro e levaram; que, do depoente, levaram sua mochila, o material do TCC; que apenas o tablet da empresa foi encontrado; que o horário do fato era por volta de 11h:45min; que, no momento do fato, não tinha ninguém na rua; que o bairro era Cabanagem e já sabiam que era perigoso; que, no outro dia, o depoente e seu colega foram chamados para reconhecer o acusado; que, na delegacia, só estava o acusado e o reconheceram; que o acusado estava na delegacia por um outro assalto;
que, na delegacia, estava o acusado e mais dois rapazes, mas do assalto do qual o depoente foi vítima só o acusado participou, foi reconhecido;
que não tem nenhuma dúvida que o acusado participou do assalto.
(grifo nosso).

Os referidos depoimentos corroboram-se com os depoimentos testemunhais colhidos. A testemunha Ronaldo Ataídes dos Santos, policial militar, declarou em Juízo:
¿Que o acusado foi apreendido, pois chegou uma informação de que um caminhão havia sido assaltado; que foram até o local e o acusado foi encontrado atrás de uma cortina; que um policial de rua disse que, no dia anterior,
o acusado tinha roubado um tablet da rede CELPA; que o depoente pediu para o acusado entregar o tablet e ele entregou; que a diligência foi em relação ao assalto no caminhão, mas lá foi descoberto que o pessoal da Celpa foi assaltado pelo acusado no dia anterior; que foram chamadas as vítimas do roubo da Celpa para reconhecerem o acusado e foi reconhecido; que o acusado confessou o crime da Celpa
; que o depoente conhece o acusado como autor de outros delitos; que o acusado não delatou os demais assaltantes. Grifo nosso

Nestes mesmos termos foi o depoimento em juízo da testemunha Deivison Chaves Brandão:
¿ Que recorda dos fatos; que, de início, se tratou de uma denúncia sobre um caminhão de mudança que havia sido assaltado; que o dono do caminhão não quis dar informação e a população apontou uma casa e os policiais pediram permissão para adentrar na mesma; que o acusado invadiu a casa; que, quando tiraram o acusado de dentro da casa, foram ao encontro da vítima, mas a mesma já tinha ido embora local, porque, segundo populares, ficou com medo; que chegou uma viatura de apoio, onde os policiais disseram que o acusado tinha assaltado umas pessoas da Rede Celpa no dia anterior; que o policial tinha o número do pessoal da rede Celpa e ligou pra eles;
que as vítimas da rede Celpa foram para a delegacia e reconheceram o acusado; que o depoente conversou com o acusado e ele disse que estava envolvido e estava apenas com o tablet; que foram buscar o tablet com um menino; que o acusado era conhecido pela Cabanagem, já ouviu falar muito nele
; que a casa em que o acusado se escondeu estava aberta. Grifo nosso.

O recorrente, em seu interrogatório em juízo
confessou que a acusação é verdadeira, mas aduziu que os bens subtraídos foram só o tablet e uma escada; que, com ele estava isso; que participaram mais dois assaltantes; que cada um pegou seus objetos e foi pra uma parte separado; que o depoente não vendeu o tablet; que não sabe o nome dos outros dois comparsas, nem onde eles moram; que o segundo assalto não cometeu; que responde a outro processo de roubo na 2ª Vara.

Ademais, não procede a alegação de ausência de reconhecimento formal fragiliza as provas, vez que cotejando os elementos probatórios constantes dos autos resta indubitavelmente comprovada a autoria da prática delitiva, não havendo em que falar em absolvição.

Inobstante a nova intepretação do artigo 226 do CPP pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de sua observância. No entanto, pode o juízo sentenciante, baseado em seu livre convencimento motivado,
se
convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que
não guardem somente relação com o mero ato de
reconhecimento,
até porque este não se realizou por exibição de fotografia, e sim pelo reconhecimento da pessoa (fls. 19 - Auto de Reconhecimento), bem como, a decisão foi baseada no
farto conjunto probatório evidenciado nos autos, mormente também em razão do apelante ter sido preso com parte da
res furtiva
, confessado a sua prática e devidamente reconhecido pelas vítimas e testemunhas.

Colaciono recente decisão do STJ a respeito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. VERIFICAÇÃO ATESTADA EM JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal (RHC n. 131.400/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/09/2020).
III - Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo,
firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial (AgRg no HC n. 574.604/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/06/2020, grifei).
IV Nesse contexto, o esquadrinhar da prova é caminho necessário para o acolhimento da tese defensiva, situação interditada no âmbito do remédio heroico.
Agravo regimental desprovido. Grifo nosso
(AgRg no HC 630.534/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No tocante ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea verifica-se que a pena-base foi aplicada no mínimo legal - 04 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim embora tenha o juízo singular reconhecido, deixou de aplica-la no calculo da pena em observância a Súmula 231 do STJ, que veda atenuar aquém do patamar mínimo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 09 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora